Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-80.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001387-80.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SONIA MARCELINO DOS SANTOS - CPF: 983.402.391-04 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ELÉTRICO – PAGAMENTO DE PARTE DAS FATURAS INADIMPLIDAS – QUESTIONAMENTO JUDICIAL DAS DEMAIS FATURAS – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA, CONDICIONADA AO DEPOSITO DO QUESTIONADO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – SUSPENSÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/15, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

II - Considerando que a parte apelante não comprovou efetivamente o ilícito causado pela empresa apelada, resta evidente que a apelante não demonstrou e existência do seu direito, conforme predispõe o art. 373, inciso I do CPC, motivo pelo qual a medida impositiva ao caso concreto é a manutenção da sentença.

III - Por fim, nos termos do art. 85, § 11o majora-se os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SONIA MARCELINO DOS SANTOS, com o fito de reformar a sentença na AÇÃO DECLARATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no 1001387-80.2019.8.11.0003, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de ENERGISA S/A.

Na origem, a parte autora aduziu ser consumidora da empresa elétrica requerida por meio da UC no. 6/958336-0.

Que teve seu fornecimento de energia suspenso em 11.02.2019, pela inadimplência da fatura do mês de novembro/2018.

Que efetuou o pagamento dos débitos dos meses de novembro e dezembro/2018, restando em aberto as faturas de junho, julho e agosto de 2017 que estão sendo discutidas no feito sob o no 1006212-38.2017.8.11.0003 em trâmite perante a 1a Vara Cível desta Comarca.

Sustentou que a ré se negou em proceder o restabelecimento da energia em razão dos débitos em anteriores.

Arguiu que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais, razão pela qual requereu a procedência da ação

Com tais considerações, requereu o deferimento de tutela liminar para determinar o restabelecimento do fornecimento elétrico.

No mérito, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida aduziu que não houve decisão suspendendo os débitos discutidos no feito sob o no 1006212-38.2017.8.11.0003 em trâmite perante a 1a Vara Cível desta Comarca, vez que aquele juízo condicionou o cumprimento da liminar mediante de depósito do débito em juízo, o que não foi cumprido pela autora.

Que o corte realizado na UC da demandante foi regular pela falta de pagamento das faturas dos meses de novembro e dezembro/2018.

Sustenta a inexistência de irregularidade no procedimento adotado pela concessionaria; a ausência do dano moral. Requer a improcedência do pleito inicial, Juntou documentos.

Após a analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente aduzindo que as faturas anteriores em aberto, estavam sendo discutidas em ação própria que tramitou perante o juízo da 1a Vara Cível no feito sob o no 1006212-38.2017.8.11.0003, onde a liminar concedida perdeu seu efeito em razão da ausência de depósito do valor discutido, não contendo efeito suspensivo até o deslinde daquele feito.

Que após consulta ao Sistema PJE constatou-se que aquela ação foi julgada improcedente em 20.05.2019, decisum mantido pelo e. TJMT em sede recursal, mantendo a regularidade daqueles débitos.

Com tais considerações, condenou a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), dispensando sua exigência em razão da existência da assistência judiciaria gratuita.

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) em contado com a empresa elétrica requerida, foi informada que o corte no fornecimento do seu fornecimento elétrico ocorreu em decorrência do inadimplemento da fatura de novembro/2018; (ii) que efetuou o pagamento, e novamente entrou em contato com a empresa requerida, momento em que teria sido informada da impossibilidade do restabelecimento elétrico em razão de debito pretério ainda em aberto; (iii) aduziu que a cobrança de debito preterio ao que ocasionou a suspensão do fornecimento elétrico é ilegal, e não pode ensejar o corte no fornecimento de bem essencial já que a empresa credora possui o mais pleno acesso à Justiça, caminho este que deveria ter trilhado para cobrar tal débito; (iv) faz prequestionamento, (v) por fim, requereu a reforma da sentença, coma condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contrarrazões, a empresa apelada requereu a revogação da justiça gratuita, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Em consulta ao Google, verifiquei que a parte apelante ocupava atividade diversa da informada na inicial, razão pela qual, determinei que comprovasse a necessidade da assistência gratuita.

Atendendo a determinação, a parte apelada colacionou aos autos sua carteira de trabalho e os seus extratos bancários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SONIA MARCELINO DOS SANTOS, com o fito de reformar a sentença na AÇÃO DECLARATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no 1001387-80.2019.8.11.0003, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de ENERGISA S/A.

A parte autora/ apelante afirmou que teve o seu fornecimento elétrico suspenso por inadimplemento de faturas.

Aduziu que para o restabelecimento do serviço, realizou o pagamento das faturas de novembro e Dezembro/2018.

Afirmou que deixou de efetuar o pagamento das faturas Junho, Julho e Agosto/2017, que supostamente estariam sendo discutidos juntos aos autos no 1006212-38.2017.8.11.0003.

Pois bem,

Cumpre ressaltar, que após consulta ao Sistema PJE constatou-se que aquela ação foi julgada improcedente em 20.05.2019, decisum mantido pelo e. TJMT em sede recursal, mantendo a regularidade daqueles débitos.

Por fim, friso que o processo supramencionado concedeu liminar para suspensão da cobrança. Entretanto, tal liminar foi condicionada ao deposito do valor questionado, o que não foi feito, razão pela qual, não existia qualquer impedimento para a suspenção do fornecimento elétrico.

Assim, estando inadimplente das faturas de junho a dezembro/2017, é evidente que o pagamento parcial não é suficiente para afastar a suspensão do serviço, sendo certo que se pagasse a sua dívida em dia teria evitado os “infortúnios” narrados na inicial, restando, assim, clarividente o exercício regular de direito da concessionária de energia.

Ademais, analisando os autos, verifico que não se trata de cobrança de débitos preterios.

Nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e a empresa elétrica apelada competia demonstrar fato impeditivo do direito da autor/apelante.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

À vista disso, considerando que a parte apelante não comprovou efetivamente o ilícito causado pela empresa apelada, entendo que a apelante não demonstrou e existência do seu direito, conforme predispõe o art. 373, inciso I do CPC, motivo pelo qual a medida impositiva ao caso concreto é a manutenção da sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023